Tribunal: TJDFT
Processo: 0725383-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0725383-69.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA FERREIRA SOUTO AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA MARIA FERREIRA SOUTO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO” ajuizada em desfavor de CARLOS HENRIQUE NETO: A Lei no 1.060/50, que estabelece as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visa beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. No caso em tela, a requerente intimada para acostar aos autos comprovante de rendimento, a autora limitou-se a informar que já foi acostado comprovante de rendimentos aos autos no ID 60207585. Todavia, tão-somente acostou cópia da CTPS com anotação de saída de 1985 e extrato de uma conta bancária. Contudo, no caso concreto, a autora e o requerido detêm patrimônio comum de mais de R$ 300.000,00, o que é incompatível com a hipossuficiência alegada. Também é incompatível a alegação de hipossuficência calcada na ausência de contrato formal de trabalho pois, inexistente contrato de trabalho desde 1985, é patente que o patrimônio acumulado pelas partes tem por origem renda de atividade não assalariada. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude de auferir baixa renda e não em face do alto custo de vida que possui. 2. O pedido de justiça gratuita deve vir acompanhado da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente, a qual se reveste de presunção relativa, sob as penas da lei. 3. Nos termos da Constituição Federal, o art.5o inciso LXXIV, dispõe: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", ou seja, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 4. Inexistindo nos autos qualquer elemento que possibilite ao Julgador aferir a necessidade do deferimento do beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido. 5. Recurso improvido. (Acórdão n. 593138, 20120020059859AGI, Relator ANA CANTARINO, 1a Turma Cível, julgado em 30/05/2012, DJ 13/06/2012 p. 74) CIVIL E PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEIÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO - AÇÃO POSSESSÓRIA - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS EMBARGANTES - COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. A simples afirmação de pobreza não é suficiente para o deferimento da gratuidade judiciária, mormente quando a parte não traz aos autos qualquer elemento capaz de comprovar que o pagamento das despesas processuais irá prejudicar seu sustento e de sua família. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. [...] 5. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão n. 555554, 20070110990935APC, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 01/12/2011, DJ 15/12/2011 p. 99) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA 1a INSTÂNCIA. RECURSO SEM PREPARO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. O art. 5o, LXXIV, da CF, apesar de prever que o Estado prestará assistência jurídica e gratuita aos necessitados, deixa claro que o necessitado deverá comprovar insuficiência de recursos para custear o processo, sob pena, inclusive, de desvirtuar o paradigma proposto, utilizando-se de benefício a que não faz jus. A concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desse modo, se o juízo originário já indeferiu o pedido, por não vislumbrar a qualidade de necessitado do postulante, este não pode valer-se de recurso que visa à reforma de tal decisão, sem que aja o devido preparo. Somente se admitido, processado e provido o recurso é que ação originária prosseguiria, agora sob os auspícios da gratuidade de justiça. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 524637, 20110020128867AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 03/08/2011, DJ 10/08/2011 p. 125) INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. A Agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência e o comprovante de renda juntado aos autos comprovam que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelo fato de que a Agravante percebe benefício previdenciário de R$ 1.248,00 (fls. 6/7 ID 60207585 – PJe 0701698-03.2020.8.07.0010). Assim, a presunção de verdade da hipossuficiência alegada não está dissociada da realizada dos autos, pelo menos no plano da cognição sumária. Isto posto, defiro a suspensão da decisão agravada, apenas para o fim de evitar a extinção do processo, até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator